Tribunal: TJPA
Processo: 0801601-98.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10875 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801601-98.2020.8.14.0015

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO NA REGIAO GUAMA NO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público na Região Guamá no Pará – SINDSPGUAMÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores representados pelo sindicato, por ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha de forma fundamentada os motivos pelos quais impugna a decisão recorrida, relacionando diretamente suas razões aos fundamentos da sentença.

4.

No caso concreto, o recurso limita-se a reproduzir as alegações iniciais sem rebater especificamente a fundamentação da sentença, especialmente quanto à ausência de provas do direito alegado.

5.

A falta de impugnação específica configura inobservância ao requisito formal do recurso, impedindo seu conhecimento.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.

A mera repetição das alegações da petição inicial sem contraposição aos fundamentos da sentença não atende ao requisito da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II a IV; 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; STJ, AgRg no MS 20036/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 25.09.2013, DJe 02.10.2013; STJ, AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.11.2014, DJe 14.11.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
d
o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO NA REGIÃO GUAMÁ NO PARÁ - SINDSPGUAMÁ
,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO COLETIVA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL, julgou improcedente o pedido inicial que visava o pagamento de adicional de insalubridade.

Inconformado com a sentença, o Sindicato Autor interpôs o presente recurso de Apelação (id. 24132841).

Em suas razões, o recorrente aduz que durante todo o período da Pandemia da Covid-19 seus associados mantiveram contato permanente com determinados agentes insalubres, jamais tendo recebido o adicional correspondente, restando assim violados os artigos 189, 192 e 200 da CLT, bem como os incisos XXII e XXIII do art. 7º, da Constituição Federal.

Argui que segundo a exegese do art. 189 da CLT, são atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos acima dos limites de tolerância fixados pela Norma Regulamentadora.

Assevera que para sua caracterização não é necessária a atuação permanente e ininterrupta durante o labor, configurando-se ainda que seja intermitente, de acordo com a Súmula 47 do E. TST.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Município de Castanhal apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Sindicato (id. 24132846).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade (id. 24267294).

É o relatório.

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art.
1.010
,
II
a
IV
, do
CPC
, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento consolidado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS
182
/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas
182
/STJ ("É inviável o agravo do art.
545
do
CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(
AgRg na Rcl 23.177/SC
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

No caso ora em análise, constata-se
que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial por ausência de provas do fato constitutivo do direito dos associados/autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I
do CPC.

No
decisum
ora atacado, o magistrado consignou que
“
a requerente alega que os servidores desenvolveram atividades insalubres, sem ao menos receber equipamento de segurança apto a minimizar os riscos biológicos do trabalho desenvolvido. Entretanto, não se verifica nos autos prova apta a comprovar a atividade descrita na inicial, a não entrega, ou entrega parcial de equipamentos de segurança. Ademais, nos comprovantes de trabalho anexados aos autos (Demonstrativo de pagamento de salários), temos identificados os cargos de agente administrativo e braçal, sendo que este último há o pagamento de adicional de insalubridade”
.

E continuou:
“entretanto, não foram encontradas nos autos provas da alegação de exercício de atividades de enfrentamento à COVID-19 que sustentasse o pagamento do auxílio requerido”
.

Concluindo ao final que
“ausente a comprovação dos pleitos autorais, é inconcebível amparar o direito que se perquire. O julgador trabalha com os elementos de que dispõe, os quais, inevitavelmente, devem estar presentes nos autos, sob pena de improcedência do pedido”
.

Todavia, no sucinto recurso de apelação, o recorrente se limita a reproduzir as alegações contidas na exordial, apontando de forma genérica e extremamente superficial, o direito dos associados ao recebimento do adicional de insalubridade, ainda mais se considerarmos que o sindicato autor representa diversas categorias distintas, com peculiaridades e atividades bem diferentes.

Nesse diapasão, conclui-se que o recorrente não dispensa um único parágrafo com a finalidade de atacar o argumento da sentença hostilizada, qual seja, ausência de comprovação do pleito autoral.
Deste modo, é notório que o recurso interposto pelo Sindicato Autor não comporta relação alguma com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso.

Nessa esteira, o apelo não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do decidido pela sentença, pelo que não deve ser conhecido.

Verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025